Tribunal: TJDFT
Processo: 0723834-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723834-16.2023.8.07.0001 RECORRENTES: OLIVEIRA E FASSINA EDITORA E ARTES GRÁFICAS LIMITADA, RINALDO DE OLIVEIRA E SILVA, LORENA FASSINA DE OLIVEIRA E SILVA RECORRIDOS: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. SINISTRO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SEGURADA. DESTINATÁRIA FINAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SEGURADORA E CORRETORA DE SEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é devido o pagamento de indenização securitária sem que a sociedade empresária demandante tenha o número mínimo de funcionários exigido. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica que celebra negócio jurídico de seguro, cujo objeto é a proteção de seu próprio patrimônio, é considerada destinatária final dos serviços securitários, devendo ser aplicadas, assim, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp no 1.392.636-SP, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 9 de abril de 2019). 3. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1.300.116-SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13 de novembro de 2012). 4. No caso em deslinde, a despeito de ter sido o referido negócio jurídico celebrado em julho de 2021, apenas após a ocorrência do sinistro, em junho de 2022, as sociedades apeladas verificaram que os segurados não atendiam aos requisitos para a celebração do negócio jurídico de seguro de vida coletivo. 4.1 De acordo com o previsto na proposta de contratação, a eficácia do negócio jurídico aludido foi condicionada à aceitação, por parte da seguradora apelada, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias a contar do recebimento da proposta. Assim, na hipótese de dúvidas sobre as informações prestadas, as apeladas deveriam ter solicitado os devidos esclarecimentos a esse respeito. 5. Afigura-se evidente, portanto, que a aceitação da proposta de negócio jurídico de seguro de vida, sem prévia análise dos documentos e das informações prestadas pelos segurados, vincula a seguradora à proposta negocial. 5.1 Observa-se ainda que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso e conveniente para as sociedades apeladas que receberam a contraprestação financeira por quase 1 (um) ano, recusando-se, no entanto, ao cumprimento da obrigação pactuada apenas por ocasião da ocorrência do sinistro. 5.2. Com efeito, a boa-fé deve estar presente durante todo o deslinde da relação jurídica obrigacional, sempre observados os deveres de conduta impostos aos contratantes, nos termos dos artigos 422 e 765 do Código Civil. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando que configura dano moral in re ipsa a mera recusa de cobertura do seguro de vida contratado, com o consequente agravamento da condição de aflição psicológica e angústia. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250. Nas contrarrazões, a recorrida BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS requer que as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Nada a prover quanto à petição de ID 69423124 apresentada pela parte recorrida BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, porquanto apenas informa o pagamento da condenação. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250. E, no que se refere à parte recorrida BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, de forma exclusiva, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016